Tribunal: TJMT
Processo: 1009541-75.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário nos autos da Remessa Necessária n. 1009541-75.2016.8.11.0041
RECORRENTES:
TANIA MARIA DA SILVA COSTA
VILMA FERREIRA XAVIER
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário interposto por TANIA MARIA DA SILVA COSTA e VILMA FERREIRA XAVIER, com fundamento no art. 102, III, alíneas “a” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (Id. 90031954):
“REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PERFIL TELEFONISTA - ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO - FUSÃO DE CARGOS - LEI COMPLEMENTAR No 441/2011 - PRETENSÃO DE ENQUADRAMENTO NO CARGO DE PROFISSIONAL TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO – IMPOSSIBILIDADE - ESCOLARIDADE EXIGIDA DIVERSA DO CARGO PARA O QUAL FORAM APROVADAS EM CONCURSO - PRECEDENTES DA TURMA RECURSAL ÚNICA – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - AUTORAS BENEFICIÁRIAS DA JUSTIÇA GRATUITA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. ART. 98, § 3o, CPC – SENTENÇA RETIFICADA.
1. As Autoras foram aprovadas em concurso para ocupar cargo que requer a escolaridade mínima de ensino fundamental, é incabível a sua transposição ao cargo para o qual se exige como requisito a escolaridade de nível médio. Precedentes Turma Recursal Única: no 1001003-31.2016.811.0001, no 1001009-38.2016.811.0001, no 1001004-16.2016.8.11.0001.
2. Sendo as Autoras beneficiárias da justiça gratuita, fica suspensa a exigibilidade das obrigações decorrentes de sua sucumbência (custas processuais e honorários advocatícios), em observância ao disposto no § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil.
3. Sentença retificada.” (RemNecCiv. 1009541-75.2016.8.11.0041, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2021)
Opostos embargos de declaração, estes foram acolhidos em parte em acórdão de id. 103407485 , senão vejamos:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – FUSÃO DE CARGOS - LEI COMPLEMENTAR No 441/2011 - PERFIL TELEFONISTA - ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO - PRETENSÃO DE ENQUADRAMENTO NO CARGO DE PROFISSIONAL TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO – IMPOSSIBILIDADE - ESCOLARIDADE EXIGIDA DIVERSA DO CARGO PARA O QUAL FORAM APROVADAS EM CONCURSO – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DE RESERVA DO PLENÁRIO – NÃO INFRIGÊNCIA DOS ARTS. 97 DA CF E ART. 948 DO CPC – OMISSÃO QUANTO A UM TÓPICO DA SENTENÇA RETIFICADA – VÍCIO INCAPAZ DE ALTERAR O FUNDAMENTO DO ACORDÃO - EMBARGOS ACOLHIDOS, EM PARTE, SEM EFEITOS INFRIGENTES.
1. Não há violação ao princípio da cláusula da reserva de plenário, pois a sua aplicação somente é possível em situações em que haja a necessidade de declaração de inconstitucionalidade da lei ou qualquer ato normativo do poder público, a teor do que dispõe os art. 97 da Carta Magna e art. 948 do Código do CPC. Em nenhum momento o acordão embargado afirmou ou declarou que a Lei Complementar 441/2011era inconstitucional.
2. Verificada a omissão do acordão em relação ao Parecer da Procuradoria-Geral do Estado na via administrativa que foi favorável ao enquadramento pretendido pelas Embargantes.
3. A presença de tal vício é incapaz de alterar o fundamento do acórdão, quanto a impossibilidade de transposição do cargo de Apoio do SUS, perfil Telefonista para o cargo de Profissional Técnico de Nível Médio em Serviços de Saúde do SUS, que se exige como requisito a escolaridade de nível médio.
” (EdCiv. 1009541-75.2016.8.11.0041, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/09/2021)
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de remessa necessária, que retificou a sentença para julgar improcedente o pleito inicial.
Irresignadas, as recorrentes alegam violação ao artigo 97, da Constituição Federal, ao fundamento de que como “(...) há previsão expressa em lei vigente que assegura o direito pleiteado na demanda, sendo esse direito, inclusive, expressamente reconhecido na via administrativa (com a edição da Lei Complementar no 441, de 24/10/2011, e especificamente artigo 75, devem ser (já deveriam estar) enquadrados no cargo de PROFISSIONAL TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM SERVIÇOS DE SAÚDE DOS SUS), conforme Parecer no 001/SGA/2013, a recusa ao direito pleiteado só se sustenta com o afastamento do artigo 75 da Lei Complementar 441/2011 do mundo jurídico com a sua declaração incidental de inconstitucionalidade”.
Recurso tempestivo (id. 107188954) e recorrentes beneficiárias da justiça gratuita (id. 107077991).
Contrarrazões em id. 109998476.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de repercussão geral
Não foi encontrado no Supremo Tribunal Federal tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “a”, “b”, II e III, do CPC.
Ausência de declaração de inconstitucionalidade de lei. Violação a direito local (Súmula 280 do STF)
O Recorrente questiona suposta ofensa ao artigo 97, da Constituição Federal, sob a premissa de que o acórdão deixou de considerar o regramento previsto no artigo 75, da Lei Estadual no 441/2011, uma vez que as recorrentes, ocupantes do cargo de telefonista, deveriam ser enquadrados no cargo de profissional técnico de nível médio em serviços de saúde do SUS, conforme Parecer no 001/SGA/2013, o que somente poderia ocorrer com a declaração incidental de inconstitucionalidade.
Entretanto, como se verifica do acórdão entendeu que não há possibilidade de as recorrentes serem transpostas do cargo “Apoio de Serviço do SUS”, cuja escolaridade exigida é o ensino fundamental completo para o cargo de o cargo de “Profissional Técnico de Nível Médio dos Serviços de Saúde do SUS”, que exige o ensino médio completo, em razão da impossibilidade de transposição de cargos, senão vejamos:
“Extrai-se dos autos que, ambas as Autoras ingressaram no serviço público empossadas no cargo de Cargo de Apoio do SUS, perfil Telefonista, Classe “C”, Nível “1”, sendo, a primeira requerente em 27-11-2001, e com estabilidade adquirida em 28-11-2004 (Id. 1487252), e a segunda em 9-3-2001, com estabilidade adquirida em 6-4-2004 (Id. 1487257). Quando já efetivadas no serviço público, por força da LC n. 441/2011, os cargos de ambas as servidoras foram transpostos de “apoio de serviços do SUS”, para o cargo de “profissionais de apoio de serviços de saúde do SUS". Tudo conforme registrado nas respectivas fichas funcionais (Ids. 1487252 e 1487257).
Pois bem.
Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo trechos do ato sentencial:
Como se pode notar, o artigo 75 da legislação em referência trata da fusão havida (desde 1o de janeiro de 2012) entre os cargos de “técnico de nível médio em serviços de saúde de SUS” e “profissional assistente de nível médio em serviços de saúde do SUS” e, por conseguinte, transpondo TODOS os servidores providos neles para o cargo de “PROFISSIONAL TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO DO SUS”.
Neste ponto, aparentemente as autoras não estariam impactadas pela LC n. 441, porquanto ocupantes do cargo “profissionais de apoio de serviços de saúde do SUS”; todavia, em consonância com o ANEXO IV da mesma LC, aqueles servidores de perfil profissional e que possuíssem ocupação anterior de TELEFONISTA (caso das autoras), embora com a mesma função, passariam a ocupar o cargo dentro da carreira dos PROFISSIONAIS ASSISTENTES DE NÍVEL MÉDIO EM SERVIÇOS DO SUS (conforme previsto no título do anexo).
Feito este exercício de interpretação sistemática, verifica-se que as autoras, ao serem reenquadradas inicialmente para o cargo de “profissional assistente de nível médio em serviços de saúde do SUS”, por força do ANEXO IV, foram também, ato contínuo, reenquadradas para o cargo de PROFISSIONAL TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO DO SUS, nos exatos termos do artigo 75 da referida LC, com efeitos a partir de 1o-12-2012.
(...)
Fixados esses pontos, impede destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar a sentença, na íntegra, podendo modificá-la, no todo ou em parte, pois, no que tange ao Remessa Necessária, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo, ou ratificá-la.
A meu ver, a sentença recorrida merece reparos.
Sobre a Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde – SUS, estabelece a Lei Complementar Estadual n. 441/2001, verbis:
Art. 5o A Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde do Estado de Mato Grosso é única, abrangente, multiprofissional e se desenvolve de acordo com os padrões que integram as áreas de abrangência e/ou de atuação do Sistema Único de Saúde.
Art. 6o O quadro de pessoal da SES/MT constitui-se dos servidores efetivos e estáveis do Serviço Público Estadual, que integram a Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde que desempenham atribuições nas áreas estruturantes de Auditoria, Gestão, Atenção a Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão, Informação e Comunicação, Fiscalização, Regulação, Vigilância em Saúde, Produção, Perícia, Apoio e Infraestrutura, para a execução das ações e serviços do Sistema Único de Saúde, em conformidade com os cargos e perfis, devidamente autorizados, consoante os Anexos II, III, IV e V. (...)
Art. 8o A Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde é constituída de 04 (quatro) cargos:
I - Profissional Técnico de Nível Superior em Serviços de Saúde do SUS;
II - Profissional Técnico de Nível Médio em Serviços de Saúde do SUS;
III - Profissional Assistente de Nível Médio em Serviços de Saúde do SUS;
IV - Profissional de Apoio em Serviços de Saúde do SUS.
Parágrafo único: Os atuais cargos de Profissional de Nível Superior do SUS, Técnico do SUS, Assistente do SUS e Apoio de Serviços do SUS passam a ser denominados, respectivamente, de Profissional Técnico de Nível Superior em Serviços de Saúde do SUS, Profissional Técnico de Nível Médio em Serviços de Saúde do SUS, Profissional Assistente de Nível Médio em Serviços de Saúde do SUS e Profissional de Apoio em Serviços de Saúde do SUS.
Art. 9o As atribuições de cada um dos cargos da Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde são assim descritas:
I - Profissional Técnico de Nível Superior em Serviços de Saúde do SUS: as inerentes aos saberes, conhecimentos, habilidades, atitudes e responsabilidades necessárias às ações e serviços que constituem o Sistema Único de Saúde, na sua dimensão técnico-científica, que requeira escolaridade de nível superior diretamente vinculada ao perfil profissional e ocupacional de acordo com a complexidade das atribuições exigidas para atuação nas áreas estruturantes de: Gestão, Auditoria, Atenção a Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão, Informação e Comunicação, Fiscalização e Regulação, Vigilância em Saúde, Produção, Perícia, Apoio e Infraestrutura;
II - Profissional Técnico de Nível Médio em Serviços de Saúde do SUS: as inerentes aos saberes, conhecimentos, habilidades, atitudes e responsabilidades necessárias às ações e serviços que constituem o Sistema Único de Saúde, na sua dimensão técnico-profissional e operacional e que requeira escolaridade de ensino médio técnico profissionalizante exigido para atuação nas áreas estruturantes de: Auditoria, Gestão, Atenção a Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão, Informação e Comunicação, Fiscalização, Regulação, Vigilância em Saúde, Produção, Perícia, Apoio, Infraestrutura;
III - Profissional Assistente de Nível Médio em Serviços de Saúde do SUS: as inerentes aos saberes, conhecimentos, habilidades, atitudes e responsabilidades necessárias às ações e serviços que constituem o Sistema Único de Saúde, na sua dimensão técnico-profissional e operacional e que requeira escolaridade de ensino médio exigidos para atuação nas áreas estruturantes de: Auditoria, Gestão, Atenção a Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão, Informação e Comunicação, Fiscalização, Regulação, Vigilância em Saúde, Produção, Perícia, Apoio, Infraestrutura;
IV - Profissional de Apoio em Serviços de Saúde do SUS: as inerentes aos saberes, conhecimentos, habilidades, atitudes, responsabilidades, inerentes às ações e serviços que constituem o Sistema Único de Saúde, na sua dimensão operativa de atividades de manutenção de infraestrutura e apoio administrativo, que requeira escolaridade mínima de ensino fundamental completo, para atuação nas áreas estruturantes de: Gestão, Atenção a Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão, Informação e Comunicação, Fiscalização, Regulação, Vigilância em Saúde, Produção, Perícia, Apoio e Infraestrutura, Tecnologia da Informação, Comunicação. (...)
Art. 75 Em 1o de janeiro de 2012 será realizada a fusão dos cargos de Profissional Técnico de Nível Médio em Serviços de Saúde do SUS e Profissional Assistente de Nível Médio em Serviços de Saúde do SUS, devendo ser efetuada a transposição de todos os servidores do atual cargo de Profissional Assistente de Nível Médio dos Serviços de Saúde do SUS para o cargo de Profissional Técnico de Nível Médio dos Serviços de Saúde do SUS.
§ 1o Os requisitos de progressão horizontal para o cargo resultante da fusão são:
I - CLASSE A: formação em nível médio ou nível médio profissionalizante;
II - CLASSE B: requisito estabelecido para a Classe A mais 200 (duzentas) horas de qualificação profissional na área de atuação ou de abrangência do SUS;
III - CLASSE C: requisitos estabelecidos para a Classe B, acrescidos de um dos seguintes itens: a) 200 (duzentas) horas de qualificação profissional na área de atuação e ou de abrangência do SUS ou; b) formação profissional técnico de nível auxiliar.
IV - CLASSE D: requisitos estabelecidos para a Classe C, acrescidos de um dos seguintes itens: a) habilitação em nível superior completo, com diploma devidamente reconhecido pelo MEC ou; b) 360 (trezentas e sessenta) horas de qualificação profissional na área de atuação ou de abrangência do SUS ou; c) Formação Profissional Técnico de Nível Médio ou; d) Especialização de nível Técnico.
§ 2o Os servidores transpostos deverão ser enquadrados na mesma classe e nível em que se encontrarem posicionados, sem prejuízo de tempo transcorrido para cumprimento de interstício para progressão horizontal e vertical.
§ 3o Após a fusão o cargo de Profissional Técnico de Nível Médio em Serviços de Saúde do SUS terá os perfis profissionais e ocupacionais definidos nos Anexos III e IV desta lei complementar.
A aludida lei, em seu artigo 8o, manteve como cargos que compõem as carreiras do SUS os mesmos previstos na Lei no 8.269/2004 revogada. Da mesma forma, o artigo 9o da Lei Complementar no 441/2011 prevê as atribuições para cada cargo.
Conforme já mencionado, as Autoras foram aprovadas em concurso para ocupar cargo que requer a escolaridade mínima de ensino fundamental, de modo que, é incabível a transposição ao cargo para o qual se exige como requisito a escolaridade de nível médio” (g.n.) (id. 87120476)
Aliás, como exposto em sede de embargos de declaração: “Em nenhum momento o acórdão embargado afirmou ou declarou que a Lei Complementar 441/2011 era inconstitucional” (id. 103407485).
Frente a isso, o acórdão não deixou de aplicar o artigo 75, da Lei Estadual no 441/2011 em razão de inconstitucionalidade, mas tão somente concluiu que as recorrentes não podem ser enquadradas no cargo pretendido por terem sido nomeadas em cargo diverso e que exigia requisito de escolaridade inferior.
Delineado esse cenário, percebe-se que não houve declaração de inconstitucionalidade de lei federal por este Tribunal de Justiça, nos termos do art. 97 da Constituição, mas tão somente a interpretação extensiva dos efeitos da lei, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário com base na alínea b do art. 102, III, da Constituição.
Nesse sentido, é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS – ANP. FISCALIZAÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA A SER PAGA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2o, do Código de Processo Civil/2015. II – Para haver violação da cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição e na Súmula Vinculante 10 do STF, por órgão fracionário de Tribunal, é preciso que haja uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, ou implícita, no caso de afastamento da norma com base em fundamento constitucional. III – O acórdão recorrido apenas interpretou a Lei 9.847/1999. Não ocorrência de violação da cláusula de reserva de plenário. IV – Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. V – Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - ARE: 1268818 SC 5019562-30.2016.4.04.7200, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 19/04/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 28/04/2021) (g.n.)
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 23.6.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE PERNAMBUCO. LIMITE DE IDADE. COMPROVAÇÃO. MOMENTO DA INSCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INSCONSTITUCIONALIDADE DE TRATADO OU DE LEI FEDERAL. 1. O acórdão recorrido está em harmonia com a orientação firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a idade estabelecida em lei e no edital do certame deve ser comprovada no momento da inscrição no concurso. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto ao preenchimento do requisito etário, já que na data da inscrição o candidato possuía 28 anos e 8 meses, seria necessário o reexame das regras do edital do concurso, o que é inviável em recurso extraordinário. Incide, portanto, no ponto, o óbice da Súmula 454 do STF. 3. Inexistência de ofensa à cláusula da reserva de plenário, porquanto o Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, não declarou inconstitucional a legislação aplicada, nem afastou sua aplicação por julgá-la inconstitucional, mas apenas interpretou a norma legal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. Incidência da Súmula 512 do STF. (STF - AgR ARE: 1032202 PE - PERNAMBUCO 0001060-38.2015.8.17.0000, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 22/09/2017, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-227 04-10-2017) (g.n.)
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INEXISTÊNCIA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA REALIZADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. 1. O Tribunal de origem apenas realizou interpretação sistemática com o intuito de alcançar o verdadeiro sentido da norma, sem que houvesse qualquer declaração de sua incompatibilidade com a Constituição Federal. 2. Não houve o afastamento das normas constantes dos arts. 3o, da Lei no 9.469/1997, e 267, § 4o, do Código de Processo Civil, mas, tão somente, a constatação de que o dispositivo não pode ser aplicado à hipótese fática dos autos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STF - AgR ARE: 930660 DF - DISTRITO FEDERAL 0032017-31.2008.4.01.3400, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 07/06/2016, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-128 21-06-2016) (g.n)
Não obstante a isso, é certo que a pretensão do recorrente é a discussão e aplicação da Lei Estadual no 441/2011. Ocorre que não é cabível recurso extraordinário contra decisão judicial que viola direito local, consoante dispõe a Súmula 280/STF, aplicada por analogia ao caso em análise.
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.08.2018. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. ESTÁGIO PROBATÓRIO. SUSPENSÃO DA CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE AVALIAÇÃO DO SEU DESEMPENHO. HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI LOCAL. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o acórdão recorrido, quanto à suspensão da contagem do tempo de serviço, para fins de estágio probatório, nos períodos de afastamentos estabelecidos na lei local pertinente, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao caso (Lei Complementar Estadual 1.059/2008), o que encontra óbice na Súmula 280/STF. 2. É entendimento sumulado do STF o não cabimento de recurso extraordinário, em decorrência de violação ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636 do STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, em virtude da Súmula 512/STF.” (STF - AgR ARE: 1143611 SP - SÃO PAULO 1052886-72.2015.8.26.0053, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 11/10/2019, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-231 24-10-2019) (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V (Súmulas 280 do STF), do Código de Processo Civil.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDO RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça